Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DE COBERTURA. TRATAMENTO DE CÂNCER EM CURSO. NATUREZA DECLARATÓRIA. LEGITIMIDADE RECURSAL CONCORRENTE. AUTOR E ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. STJ. TEMA 1076. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA. ALEATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. A jurisprudência deste TJDFT orienta que a legitimidade para discutir os honorários advocatícios sucumbenciais é concorrente, motivo pelo qual pode ser feita tanto pela parte como por seu advogado.
2. O STJ, ao julgar o Tema 1076, fixou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer (manutenção de cobertura do contrato do plano de saúde), cujos valores correlacionados não podem ser quantificados/estimados, fato que acarretou a fixação de valor da causa aleatório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema 1076 e ao art. 85, § 8o do CPC. Precedente.
4. Recurso conhecido e provido.